Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717783-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERCILIA COQUEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE COQUEIRO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de que fosse destinado à impetrante leito em unidade de terapia intensiva (UTI), pública ou particular, às expensas do Distrito Federal. No ID 36098202, foi noticiado o óbito da impetrante. Desse modo, em razão da perda superveniente do interesse de agir, extingue-se o WRIT, sem resolução do mérito. Transitada em julgado, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 8 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora